Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701040-33.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEI JOSE DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo agravante, com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência indeferida na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de cinco dias, vaga fixa para tratamento de hemodiálise. Informa o agravante que possui 61 anos, com diagnóstico de insuficiência renal crônica e que necessita de sessões de hemodiálise três vezes por semana. Esclarece que a ausência de tratamento pode lhe causar uma série de complicações como: aumento da mortalidade, insuficiência cardíaca, acidose metabólica, convulsões, coma e, em casos extremos, até à morte. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça ao agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, vaga fixa para tratamento de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Embora o quadro clínico seja grave e tenha indicação de tratamento de hemodiálise 3 vezes por semana, o laudo médico (ID 59111506 - Pág. 28) não indica risco de morte imediato, uma vez que o agravante já se encontra sob tratamento (ID 59111506 - Pág. 29). No caso, há que se observar o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, aqueles estão à frente da parte autora em fila para obter o mesmo tratamento médico vindicado, caso provido o pedido . Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de risco imediato que justifique a concessão da medida. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito